Tribunal: CARF
Processo: 13154.000290/2005-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13154.000290/2005-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.809 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
AGRÍCOLA E PECUÁRIA MORRO AZUL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
RECONHECIMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO PLEITEADO PELA DRJ.
LIQUIDAÇÃO
DO
JULGADO.
SALDO
DEVEDOR.
PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB No 2/2016.
Havendo decisão da DRJ que reconhece integralmente o direito de crédito
pleiteado pelo sujeito passivo, julgando precedente a manifestação de
inconformidade, é de se aceitar o fim do litígio e, consequentemente, o término
do processo administrativo fiscal - PAF.
Em liquidação do julgado, existindo saldo devedor com o qual o Contribuinte
não concorda, cabe a ele solicitar revisão de ofício à autoridade competente,
não sendo o CARF competente para apreciar tal pleito.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB no 2/2016, inexiste recurso
contra a liquidação de julgado realizada pela unidade de origem, sem prejuízo
da possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto aos
cálculos efetuados a cargo do pelo sujeito passivo.
Recurso Voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.000290/2005-01
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.809 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000290/2005-01

Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP) apresentada em formulário,
recebida pela Fazenda em 31/08/2005, visando o aproveitamento de créditos de PIS não-
cumulativo/exportação apurado no 2° trimestre/2003.
Em 10/11/2008, mediante Despacho Decisório de fl. 60 a 64, a compensação não
foi homologada, pelos seguintes motivos:

A Recorrente aduziu em manifestação de inconformidade (fls. 67 a 70), em
síntese:
- preliminarmente, a decadência dos débitos cuja compensação pleiteou com
fundamento no § 4°, art. 150, do CTN, e
- no mérito:
(i) explica a manifestante que o agente fiscal negou seu direito de crédito porque a
Contribuinte manteve na conta de Resultado os encargos com energia elétrica, despesas
financeiras sobre empréstimos e despesas de depreciação, e que não houve o devido estorno dos
créditos de PIS, contrariando as técnicas contábeis. Somente a contabilização dos créditos de
insumos foi corretamente demonstrada.
Diz que houve equivoco da fiscalização, já que a manifestante realizou em 2005
os ajustes contábeis relativos ao exercícios e 2003, estornando os créditos de PIS das contas de
Resultado e lançando-os em conta própria do Ativo, atendendo integralmente à orientações
contábeis. Assim, afirma que não há que se falar em constituição de direito de crédito e em custo
ao mesmo tempo, já que foram contabilizadas corretamente todas as operações declaradas no
DACON.
(ii) quanto aos créditos de PIS-exportação dos meses de julho e setembro de 2003
apurados e declarados no DACON e que não foram identificados pela fiscalização, são
provenientes de exportação realizada no período em questão. Diz que o agente fiscal deixou de
observar que o crédito apresentado é proveniente de mercadorias vendidas à empresa
exportadora, com fim específico de exportação (junta aos autos documentos e notas fiscais
comprobatórias do alegado).
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.809 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000290/2005-01

Consta às fls. 156 proposta de diligência de 08/05/2009, com resultado nas fls.
159 a 160.
A DRJ julgou procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo o
direito creditório da contribuinte, fls. 163 a 166. Abaixo reproduzo a ementa do acórdão no 04-
19.944, proferido pela 2a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, possui a seguinte ementa, in
verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
O termo inicial da decadência é a data do fato gerador, nos casos de aplicação do art.
150, § 4o, do CTN.
AJUSTES CONTÁBEIS. VENDAS A COMERCIAL EXPORTADORA.
Comprovados os ajustes contábeis e que as vendas das mercadorias foram feitas a
empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação, a contribuinte
pode utilizar os créditos de PIS/Pasep para fins de compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
A ciência quanto a esse acórdão ocorreu por meio da intimação de fl. 168, pela
qual a contribuinte foi informada da homologação parcial das compensações.
Na sequência, foi protocolada nova manifestação de inconformidade de fls. 178 a
185, tendo como objeto a homologação parcial das compensações, ou seja, exclusivamente com
relação aos débitos apontados como remanescentes das compensações, no valor principal de R$
30.220,43, equivalentes a débitos de dezembro de 2003, que foram indicados nas declarações de
compensação objeto deste processo. Assim, tendo em vista o reconhecimento integral de seu
direito creditório pela DRJ no acórdão no 04-19.944, pugna pelo reconhecimento da extinção do
crédito tributário, exonerando-a de qualquer responsabilidade, diante do já concluído direito
creditório e consequente pagamento da obrigação principal tributária através de compensações.
Essa manifestação foi recebida como Recurso Voluntário pela DRF/Cuiabá e os
autos foram encaminhados ao CARF (fls. 242 e 243). Todavia, o processo foi devolvido para a
DRJ/Campo Grande para apreciação da manifestação do Contribuinte, conforme despachos de
fls. 245 a 249.
Assim, foi prolatado nova decisão pela 2a Turma da DRJ/Campo Grande
resultando no acórdão no 04.32.570, cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.809 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000290/2005-01

O pedido de reconhecimento de extinção de crédito tributário constante de declaração
de compensação não se submete ao rito do PAF.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Cientificada dessa decisão em 13/12/2013, conforme fls. 261, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, na data de 09/01/2014, pugnando pelo provimento do recurso e
homologação integral das compensações declaradas, com a consequente extinção do crédito
tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Como já detalhado no Relatório, a Recorrente recebeu despacho decisório não
homologando as compensações declaradas diante da inexistência de créditos, razão pela qual foi
apresentada manifestação de inconformidade. A DRJ ao analisar seu pleito entendeu por
reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado, julgando procedente a manifestação. O
sujeito passivo ao ser notificado dessa decisão recebe também carta cobrança do saldo
remanescente de débito.
Assim, inconformado com tal cobrança, o contribuinte apresenta nova
manifestação de inconformidade que, inicialmente foi recebida como Recurso Voluntário, mas
antes de subir ao CARF, reconheceu-se como nova manifestação e o processo foi dirigido a novo
julgamento pela DRJ.
Trata-se, portanto, de recurso voluntário interposto contra a segunda decisão da
DRJ que não conheceu a manifestação de inconformidade, por entender que o reconhecimento
de extinção do crédito tributário não comporta ser apreciado pelo rito estabelecido no Decreto no
70.235/72, já que não há litígio a ser solucionado, diante da existência de decisão da DRJ que
reconhece integralmente o direito creditório da Recorrente. Confira o conteúdo do voto condutor,
fls. 252 a 253:
Inicialmente é preciso observar que a manifestante não se insurge contra a decisão
emitida por esta DRJ/CGE por meio do acórdão no 04-19.944, que deferiu todo o crédito
pleiteado pela contribuinte.
O documento intitulado como “Manifestação de Inconformidade” trata-se, na realidade,
de um pedido de “RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO cobrado no processo administrativo” como nele próprio consta.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.809 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000290/2005-01

Como admitiu a própria contribuinte, o direito creditório já foi reconhecido em sua
totalidade. Portanto, fica sem objeto a manifestação. O pedido de reconhecimento de
extinção de crédito tributário constante em declaração de compensação não se
submete ao rito do PAF (Decreto no 70.235/1972).
Por todo o exposto, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade.
A DRF de origem, no entanto, deverá apresentar à contribuinte a memória de cálculo da
compensação efetuada, em especial no que diz respeito à valoração dos créditos e dos
débitos, facultando-lhe interpor, dentro do prazo legal, nova manifestação ou recurso
hierárquico, conforme o caso.
Após, os autos foram Coordenação Geral de Arrecadação e Cobrança (CODAC)
para elaboração de demonstrativo de créditos e débitos que se pode achar às fls. 256 a 259, cujos
cálculos, ao que parece, estão corretos, restando saldo a pagar no valor de R$ 30.220,46.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, repisa as alegações da segunda
manifestação de inconformidade, reconhece que não se insurge contra a decisão da DRJ que
reconhece seu direito de crédito e alega, contra o segundo acórdão da DRJ, que a extinção do
crédito tributário requerida é consequência do reconhecimento de seu direito de crédito, razão
pela qual as compensações deveriam ser integralmente homologadas. Desta forma, defende que
seu pedido deve ser analisado sob o rito do Decreto no 70.235/72 e postula pela reforma do
acórdão combatido, com a consequente homologação integral das compensações declaradas,
extinguindo-se, consequentemente, o crédito tributário.
Em resumo, a Recorrente não se insurge contra o teor do acórdão da DRJ, mas
sim sobre o valor residual que lhe fora cobrado, em liquidação de julgado pela DRF de origem,
após o reconhecimento integral do direito creditório pleiteado. Situação essa não conhecida pelo
segundo acórdão da DRJ, já que não existia litígio a ser solucionado.
Vejamos:
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, processada e julgada
pela DRJ, que acolheu integralmente a manifestação, reconhecendo totalmente seu direito
creditório. Na sequência, os autos foram remetidos para a DRF de origem para liquidação do
julgado, momento em que se analisa a composição entre os débitos indicados na DCOMP.
Posto isso, vê-se que se encerrou o litígio quanto ao objeto do processo, qual seja
o direito ao crédito pleiteado, que restou integralmente conhecido pela DRJ. Ademais, salienta-se
que também, neste caso, não há recurso de ofício, diante do valor de alçada. Portanto, como
destacado pelo acórdão recorrido, de fato, não há mais o que se discutir neste rito processual, já
que satisfeito o seu objeto.
De se reconhecer que o rito do PAF se presta a analisar o direito creditório trazido
em declaração de compensação o que foi realizado e acatado pela DRJ, com provimento
favorável ao contribuinte, razão pela qual findou-se a competência das instancias posteriores
diante da inexistência de objeto a apreciar.
Destaca-se que foi na etapa de liquidação desse julgado de procedência, que se
apurou saldo de débito a pagar o que resultou na cobrança do valor de R$ 30.220,46, ora
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.809 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000290/2005-01

rechaçado pela Recorrente. Nesta situação cabe ao Contribuinte solicitar revisão de ofício por
inexatidão quanto aos cálculos efetuados.
É exatamente nesse sentido a orientação do Parecer normativo COSIT/RFB no 2
de 2016, que apesar de tratar de decisão cujo provimento foi parcial, o raciocínio se amolda
perfeitamente ao caso dos autos. Confira sua ementa abaixo transcrita, in verbis:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE
ACÓRDÃO DO CARF. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA EM ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. PARTE INTEGRANTE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE
RECURSO. REVISÃO DE OFÍCIO POR ERRO DE FATO.
Inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão definitiva
no processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente lançamento, tendo
em vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide administrativa, sem prejuízo
da possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos
efetuados.
Desta feita, no presente caso concreto, inexistente litígio a compor, vê-se que o
acórdão recorrido resta íntegro ao não conhecer a segunda manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente, de modo que o presente Recurso Voluntário não merece ser
provido.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital